Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2011-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução de contrato de repasse cujo objeto consistia na capacitação de agricultores familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades na execução do Contrato de Repasse 169.766-13/2004, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Cooperativa de Habitação dos Agricultores Familiares (Cooperhaf), cujo objeto consistia na capacitação de agricultores familiares, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 202, §2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. fixar, excepcionalmente, novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da presente deliberação, para que os responsáveis recolham aos cofres do Tesouro Nacional o total do saldo remanescente, devidamente atualizado, na forma da legislação em vigor, após o qual deve-se proceder ao julgamento de mérito desta tomada de contas especial; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.